Tribunal: TJSP
Processo: 1037969-65.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração contra ato do Diretor da CIRETRAN de Franca, que condiciona o início do cumprimento da penalidade de suspensão do direito de dirigir à efetiva entrega da CNH no processo administrativa. Alegação de ilegalidade. Reconhecimento. Sanção que, na hipótese de não entrega da CNH, tem início a partir da inscrição no RENACH, tanto que se o infrator for flagrado conduzindo

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração contra ato do Diretor da CIRETRAN de Franca, que condiciona o início do cumprimento da penalidade de suspensão do direito de dirigir à efetiva entrega da CNH no processo administrativa. Alegação de ilegalidade. Reconhecimento. Sanção que, na hipótese de não entrega da CNH, tem início a partir da inscrição no RENACH, tanto que se o infrator for flagrado conduzindo veículo (depois dessa inscrição), mesmo portando o documento, estará sujeito à penalidade de cassação do direito de dirigir, nos termos do § 3o, do artigo 19, da Resolução n. 182/2005. Fato indicativo de que a penalidade, no caso, já foi cumprida. Precedente. Sentença denegatória. Recurso provido.